Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703043-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAPHAELLA DOS SANTOS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. 1. Cuida-se de ação cominatória julgada parcialmente procedente para condenar o ente público a arcar com os custos de internação em hospitalar particular, a partir da ciência do réu da necessidade de internação em unidade da rede pública. Apelação da autora e recurso voluntário do ente público. Sentença sujeita a reexame necessário. 2. A legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. O provimento judicial que determina a observância de preceito constitucional não viola o Princípio da Isonomia, ao contrário, encontra-se em sintonia com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que as restrições orçamentárias não podem justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como verdadeiro óbice à implementação de políticas públicas, sob risco de transformar os direitos constitucionalmente assegurados em meras promessas, frustrando a coletividade. 3. Quando atuam fora do Sistema Único de Saúde (SUS), as instituições privadas de saúde, conquanto se submetam à fiscalização do Poder Público, não estão subordinadas a qualquer parâmetro ou limite quanto à remuneração dos serviços prestados. Na falta de contrato ou convênio com o Poder Público, a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde. 4. A jurisprudência deste Tribunal orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 5. A expressão pecuniária da obrigação não pode ser definida na lide cominatória, devendo ser apurada em sede apropriada, com a regular submissão da questão ao princípio do contraditório. A satisfação do crédito apurado deverá seguir a legislação de regência, em especial, a Lei no 4.320/64, artigos 58 e seguintes, inclusive no que diz respeito à forma do pagamento. 6. Recursos voluntários e remessa oficial improvidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida (Tema 1.033 do STF), alega violação aos artigos 5o, caput, 196 a 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, defendendo que o ente público não pode ser condenado a arcar com os custos de tratamento da autora no hospital particular, onde se tratou por escolha direta, suprimindo o direito do Distrito Federal de escolher o meio menos oneroso para fornecer o tratamento, o que acarreta privilégio em detrimento de toda a política pública de saúde, violando o princípio da isonomia, devendo ser demonstrada a adequação das despesas à tabela do SUS. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente destaco que a hipótese não se adequa ao Tema 1.033 do STF. Por ocasião do julgamento do RE 666094/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral dos processos em se discutem a imposição de ressarcimento de serviços médicos em unidade hospitalar particular pelo poder público, na hipótese dos serviços serem prestados por força de decisão judicial, diferentemente do que ocorre no caso em apreço. Vislumbro que, na hipótese dos autos, o Distrito Federal questiona o ressarcimento de despesas médicas em favor de um hospital particular, no qual a parte recorrida realizou atendimento após não conseguir obtê-lo perante a rede pública (ID 16408289). Outrossim, constato que o recurso extraordinário não merece seguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 5o, caput, 196 a 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Consta dos autos que a paciente foi admitida no Hospital Anchieta na madrugada do dia 20/03/2019 e após exames foi diagnosticada com Trombose venosa cerebral necessitando de internação (ID 14894903, p. 03). Verifica-se a juntada nos autos de Ofício (Na 3008/2019) expedido pela Defensoria Pública ao Hospital Regional de Taguatinga, solicitando a transferência da paciente para leito da rede SUS (ID 14894905, P. 01). Embora o réu tenha juntado manifestação da Central de Regulação de Internação Hospitalar e da Gerência Interna de Regulação do Hospital Regional de Taguatinga, no âmbito do procedimento interno instaurado para averiguação dos fatos, informando que não foram localizados registros no sistema TRACKCARE para a autora Raphaella dos Santos Martins nas datas informadas (ID 14895224, p. 05 – ID 14895227, p. 01 e ID 14895228, pp. 01/02), a autora demonstrou a movimentação de sua solicitação no sistema “SEI - GDF” no dia 21/03/2019, às 17h57, referente ao Ofício 3008 – 19903361 DPDF/NAJ/SAÚDE, com Despacho da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, através da Diretoria do Hospital Regional de Taguatinga no sentido “Para conhecimento e providências necessárias” (ID 14895238, pp. 01/04). Há prova documental inconteste nos autos (ID 14895239, pp. 03/07) de que a autora foi diagnosticada com trombose venosa cerebral e necessitava de internação hospitalar e monitorização em UTI nas primeiras vinte e quatro horas. A sentença recorrida ressaltou que: “Cabe destacar que não procede a tese autoral de que foi obrigada a buscar atendimento no Hospital Anchieta em razão da impossibilidade de obtê-lo no sistema público de saúde. Não restou comprovada a negativa de atendimento no Hospital Regional de Taguatinga, como alegado. Vale notar que a iniciativa do paciente e/ou familiares de buscar atendimento na rede particular em razão de não suportar eventual espera pelo atendimento na rede pública, por si só, não justifica atribuir o custo ao ente público. Na verdade, a autora optou de forma espontânea pelo atendimento na rede particular e, com isso, deve arcar com os custos respectivos, não se podendo atribuí-los ao DISTRITO FEDERAL, pois o Estado não é segurador universal de todos os procedimentos relacionados a saúde. Consta dos autos que a internação da parte autora no Hospital Anchieta durou de 20/03/2019 a 25/03/2019. Verifica-se, ainda, que em 21/03/2019 a Defensoria Pública fez pedido para transferência da parte para a Rede Pública (ofício ID. 30677374). Não obstante a informação contida no documento ID. 35917370, páginas 14 e 15, dê conta da inexistência de registros de internação da parte ou solicitação de inserção de seu nome na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar CERIH, o processo administrativo n. 00401-00006077/2019 - SEI, demonstra que em 21/03/2019 o Ente Público tomou conhecimento da necessidade de sua internação. Tal fato gera, indiscutivelmente, a partir deste momento, a obrigação do poder público em arcar com os custos da referida internação”. Nos termos do que dispõe a Constituição da República (art. 196), “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, devendo este garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros transtornos. Em que pese o conteúdo programático do referido artigo, o Estado não pode ser omisso no resguardo à saúde do indivíduo, devendo desenvolver providências administrativas e materiais para sua real e efetiva implementação. O provimento judicial que determina a observância de preceito constitucional não viola o princípio da isonomia, ao contrário, encontra-se em sintonia com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que as restrições orçamentárias não podem justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como verdadeiro óbice à implementação de políticas públicas, sob risco de transformar os direitos constitucionalmente assegurados em meras promessas, frustrando a coletividade. A sentença reconheceu como termo inicial para o ressarcimento das despesas hospitalares o dia 21/3/2019, para que o Distrito Federal custeie as despesas médicas perante o hospital particular onde a apelada-autora permaneceu aguardando vaga em hospital da rede pública, até o dia da alta médica em 25/3/2019. O nome da autora deveria ter sido incluído na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF a partir do dia 21/3/2019, data da solicitação (ID 14894905, p. 01), consoante se verifica no procedimento administrativo de praxe, utilizado nessas situações. A jurisprudência deste Tribunal orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. De fato, um bem relevante à vida humana como a saúde deve ser garantido, em toda a sua plenitude, independentemente da aplicabilidade das normas ou contingenciamentos orçamentários, não podendo a Justiça quedar-se inerte quando os procedimentos administrativos adotados pelo Estado não se mostram eficientes para atender à demanda populacional por saúde. Cabe ressaltar que, quando atuam fora do Sistema Único de Saúde (SUS), as instituições privadas de saúde, conquanto se submetam à fiscalização do Poder Público, não estão subordinadas a qualquer parâmetro ou limite quanto à remuneração dos serviços prestados. Dessa forma, na falta de contrato ou convênio com o Poder Público, a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde(...)” (ID 16408289). Assim, para infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005